Tribunal: TJDFT
Processo: 0705774-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA. SISBAJUD. FERRAMENTA "TEIMOSINHA". POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS RAZOABILIDADE E COOPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que negou a utilização da sistemática da busca reiterada por ativos financeiros, conhecida como “teimosinha”.
2. A metodologia da busca reiterada, popularmente conhecida como “teimosinha”, não é mera reiteração de consultas anteriores, mas uma nova sistemática que permite ao juízo programar as buscas, que podem ser renovadas automática e sucessivamente durante o prazo de 30 (trinta) dias, permitindo também a busca por ativos financeiros e crédito na praça, apresentando novas funcionalidades.
3. A utilização da “teimosinha” considera os princípios da cooperação judicial e da efetividade da prestação jurisdicional porque proporciona maior integração das informações disponíveis e confere maior celeridade na solução das demandas judiciais, primando pela satisfação do crédito da parte exequente.
4. Conforme a Jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a nova funcionalidade implementada pelo CNJ veio para facilitar o trabalho dos agentes atuantes, inclusive dos servidores e dos magistrados, e melhor possibilitar a efetividade das execuções, sobretudo quando a plataforma que possibilita acesso ao referido sistema já se encontra integralizada no âmbito do TJDFT.
5. Verificada, no caso concreto, a razoabilidade da utilização da reiteração programada de ordem de bloqueio no SISBAJUD (“teimosinha”).
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.